Tribunal: TJBA
Processo: 8034346-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034346-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO AGRAVADO: PATRICIA REIS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão MONOCRÁTICA QUE não conhecimento do recurso. AUSÊNCIA DE CONTEUDO DECISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO APRECIOU A tutELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nos autos do Agravo de Instrumento n 8034346-49.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante(s) e agravados as partes acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA